Tribunal: TJMT
Processo: 1027334-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027334-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO COELHO VIRGOLINO - CPF: 370.809.971-00 (ADVOGADO), MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 045.528.031-23 (PACIENTE), Juiz da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO COELHO VIRGOLINO - CPF: 370.809.971-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027334-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO COELHO VIRGOLINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO FINALIZADA COM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA 52 DO STJ. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, SOB A ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NO ARTIGO 319, DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2o da Lei n. 12.850/2013, com sentença condenatória proferida fixando pena de 20 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado. Pleito de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em debate, saber se: (
i
) é cabível a concessão de justiça gratuita em sede de habeas corpus; (
ii
) há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão; (
iii
) a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (
iv
) a medida extrema pode ser substituída por cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.1. A gratuidade do
habeas corpus
decorre da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVII), sendo desnecessária a concessão formal dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

3.2. Com a prolação da sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ.

3.3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, reincidência, envolvimento com organização criminosa e descumprimento de medidas anteriormente impostas.

3.4. A decisão de manutenção da prisão após a sentença, nos termos do art. 387, §1o, do CPP, está lastreada em motivação concreta e suficiente.

3.5. A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível diante da periculosidade social do agente e da ineficácia de alternativas já descumpridas.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade do habeas corpus é assegurada constitucionalmente, sendo desnecessário o pedido de assistência judiciária.”

“2. Encerrada a instrução criminal e prolatada sentença condenatória, resta superada a alegação de excesso de prazo.

“3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa.”

“4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.”

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 319 e 387, §1o; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.752/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/09/2023; STJ, RHC 160.895/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/11/2022; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 1.000.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/06/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027334-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO COELHO VIRGOLINO

PACIENTE: MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1025733-20.2023.8.11.0015, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 2o da Lei n. 12.850/2013.

A defesa suscita, preliminarmente, a concessão dos benefícios de Justiça Gratuita, ao argumento da hipossuficiência econômica do paciente. No mérito, sustenta a necessidade de revogação da custódia preventiva, aduzindo que:
(i)
a segregação cautelar perdura há 664 dias, configurando excesso de prazo para a formação da culpa;
(ii)
os fundamentos empregados pelo juízo singular são inidôneos, revelando-se desproporcional a manutenção da medida extrema, sobretudo diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
(iii)
é possível substitui-la pelas medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 315862035].

A liminar foi
indeferida
pelo Desembargador Marcos Machado [doc. digital n. 307635867].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 309035355].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 310229891].

Antes da apreciação do mérito, o Desembargador Marcos Machado declarou-se impedido de participar do julgamento, nos termos do artigo 252, I, do Código de Processo Penal, em razão de vínculo de parentesco com o Juiz de Direito Mário Augusto Machado, seu irmão [doc. digital n. 316781360].

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria e conclusos para julgamento em 30 de setembro de 2025.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Prima facie
, advirto que a ação constitucional do Habeas Corpus é, por natureza, gratuita, de modo que
não há interesse processual
no requerimento de concessão dos benefícios contidos no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50.

Nesse sentido:

“[...] Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

(TJMT, N.U 1014411-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Dando sequência, em consulta a tramitação da ação penal
[1]
no juízo de origem [realizada no dia
1o de outubro de 2025
], verifiquei que houve prolação da sentença, na qual
MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA
foi condenado à pena de 20 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 1.985 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 2o, da Lei n. 12.850, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Como é cediço, a finalização da instrução criminal, com a sobrevinda da sentença condenatória
, afasta a alegação de excesso de prazo
.

Esse é o posicionamento trazido pela Súmula 52 do STJ que dispõe:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Com relação à ausência de fundamentação da medida extrema, perscrutando os autos de origem [AuPrFl n. 1025733-20.2023.8.11.0015], verifiquei que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a prisão do paciente, nestes termos:

“[...] Em observância ao art. 310 do CPP, perscrutando detidamente os autos, dessume-se que, por ora, a segregação cautelar do imputado é necessária para a manutenção da ordem pública.

A narrativa contida no BOPM no 2023.298048, os depoimentos dos policiais militares condutores da prisão do imputado e a apreensão de substâncias entorpecentes, comprovam, nesta fase preliminar, a materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva [CPP 311 e 312].

Com efeito, foi apreendida considerável quantia de substância entorpecente (
818,18 g de cocaína
), além de apetrechos comumente usados à prática do tráfico ilícito de drogas (“balança de precisão, embalagens plásticas e máquina de cartão”), em poder do imputado, apontando fundados indícios de envolvimento com a facção criminosa que controla o tráfico local, revelando maior nocividade da conduta e periculosidade social do agente.

Não bastasse, em análise do histórico de vida pregressa do custodiado [relatório de antecedentes criminais (SEC) e atestado de pena (SEEU) em anexo], constata-se tratar-se de indivíduo reincidente, cumprindo, atualmente, pena privativa de liberdade em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, por força do Processo Executivo de Pena
SEEU no 0010502-14.2016.8.11.0015
, em trâmite pela VEP local. Na conjuntura, Marcelo já ostenta condenações (ao todo, 05) pela prática de crimes como roubo qualificado, disparo de arma de fogo, furto qualificado, embriaguez ao volante, roubo, ameaça em ambiente de violência doméstica, totalizando uma pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses, e 25 (vinte e cinco) dias, de reclusão.

Fato é que, ao invés de valorizar a liberdade concedida em 03.11.2022 – quando progredido seu regime de cumprimento de pena no PEP - e cumprir as medidas cautelares outrora fixadas, optou por prosseguir a sua senda criminosa, sendo agora preso pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – equiparado a hediondo, segundo informações preliminares registradas no BOPM.

Nessa situação, infere-se que medidas cautelares diversas da prisão não serão adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, pois a liberdade do imputado, que já estava monitorado em regime semiaberto, gerará perigo à sociedade em provável reiteração delituosa, sendo necessária a decretação da prisão preventiva”

Depois, ao reverso do alegado na impetração, a custódia preventiva foi reanalisada em diversas oportunidades [
16.1.2024
(Id n. 138521824;
26.4.2025
(Id n. 153936933);
11.10.2024
(Id n. 172099846);
24.2.2025
(Id n. 185162661)] e, após a prolação da sentença condenatória, o juízo singular a manteve, nestes termos:

“Considerando que o acusado MARCELO permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual, e não havendo alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia, deixo de conceder-lhes o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, §1o, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 208350637).

Como se vê, a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da constrição preventiva.

In casu
, o paciente é possuidor de
maus antecedentes
e
reitera na prática de infrações penais
, possuindo Executivo de Pena com pena unificada em
quantum
superior a 15 anos [PEP n. 0010502-14.2016.8.11.0015].

Depois, há que se considerar a
gravidade concreta
dos delitos analisados no
writ
, inclusive de seu
envolvimento

com a facção criminosa Comando Vermelho
.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do agente –
sobretudo por possuir envolvimento com organizações criminosas
–, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o
modus operandi
da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Fixadas tais premissas, não se vislumbra, neste
iter
processual, motivo juridicamente relevante a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversa, sobretudo diante da sua adequada motivação na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Ademais, persistindo elementos indicativos da vinculação do paciente a organização criminosa e de sua reiteração delitiva, não se configura o alegado constrangimento ilegal.

Quanto à adoção das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Aliás, eventuais “
condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” [AgRg no HC n. 1.000.909/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025].

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada na origem.

É como voto.

[1]
Autos n. 1027916-61.2023.8.11.0015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025